Tribunal: TJBA
Processo: 8000259-11.2021.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000259-11.2021.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CLAUDECI MOURA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RAIMUNDO MOREIRA REIS JUNIOR

APELADO: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA

Advogado(s)
:
GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, JONES COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JONES COUTO DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS CONTRA MUNICÍPIO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE COM IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DE REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA INJUSTIFICADO. PARTE AUTORA QUE COMPROVA SUBMISSÃO A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 – Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação ordinária de cobrança, na qual a parte autora pleiteia o reconhecimento de vínculo empregatício com o Município de Teofilândia e o pagamento de verbas trabalhistas. O juízo de primeiro grau fundamentou a improcedência na ausência de comprovação do vínculo alegado, destacando que a prova testemunhal poderia ter suprido tal deficiência, mas não foi produzida devido à ausência da parte autora na audiência de instrução, mantida a despeito de prévio requerimento de adiamento por motivos de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em aferir a ocorrência, ou não, de erro de procedimento, capaz de caracterizar cerceamento do direito de defesa, em razão do indeferimento do pedido de remarcação da audiência de instrução (formulado antes da data designada e instruído com prova de agendamento de procedimento cirúrgico), com a consequente dispensa da produção de prova oral, seguido do julgamento de improcedência por ausência de prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A garantia constitucional do devido processo legal (CF, art. 5º, LV) assegura às partes o direito de empregar todos os meios legais para provar a verdade dos fatos e influir eficazmente na convicção do juiz, não sendo lícito ao magistrado julgar antecipadamente o mérito e concluir pela improcedência do pedido por insuficiência de provas.

4 - O julgamento antecipado da lide, com base na ausência de provas, somente é admissível quando não houver necessidade de produção de outras provas (art. 355, I, do CPC), o que não se verifica no caso concreto, em que a prova testemunhal poderia ser determinante para a comprovação do vínculo empregatício.

5 - O indeferimento de redesignação da audiência de instrução, fundamentado apenas na natureza eletiva do procedimento cirúrgico comprovadamente agendado, representa injusta imposição de escolha entre o direito fundamento à saúde (CF, art. 196) e ao acesso à justiça (CF, art. 5º, XXXV), como se a precedência da designação da audiência fosse justificativa plausível para que a parte fosse obrigada a escolher exercício do direito de ação em detrimento da preservação de sua saúde.

6 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que há cerceamento de defesa quando a improcedência do pedido decorre da ausência de prova cuja produção foi indeferida no curso do processo (AgInt no AREsp 1610752/SP, AgInt no AREsp 576.733/RN, AgInt no REsp 1493745/SC).

IV. DISPOSITIVO

7 - Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para realização de nova audiência de instrução.

Dispositivos relevantes citados
: CF, arts. 5º, LV e XXXV, e 196; CPC, arts. 355, I, 357, II, 369 e 370.

Jurisprudência relevante citada
: AgInt no AREsp 1610752/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, STJ, j. 22/06/2020, DJe 01/07/2020; AgInt no AREsp 576.733/RN, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, STJ, j. 25/10/2018, DJe 07/11/2018; AgInt no REsp 1493745/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 17/08/2017, DJe 01/09/2017; AgRg no AREsp 613.390/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, STJ, j. 25/08/2015, DJe 18/05/2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o)
APELAÇÃO CÍVEL
n.
8000259-11.2021.8.05.0258
, sendo parte(s) APELANTE(s)
CLAUDECI MOURA DOS SANTOS
e parte(s) APELADO(s)
MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Substituto de 2º Grau - Relator

Procurador(a) de Justiça